Tribunal: TJDFT
Processo: 0740234-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740234-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILDO DE OLIVEIRA REZENDE, CLAYTON PEREIRA DE REZENDE, CLAUDIA PEREIRA DE RESENDE, GILVANE OLIVEIRA DE RESENDE, MAURILON OLIVEIRA DE RESENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31534140), com pedido de antecipação de tutela, interposto por MAURILON OLIVEIRA DE RESENDE, CLAYTON PEREIRA DE REZENDE, CLAUDIA PEREIRA DE RESENDE, GILVANE OLIVEIRA DE RESENDE, AMARILDO DE OLIVEIRA REZENDE, em face da decisão ID 108936174, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória de sentença n° 0740382-87.2021.8.07.0001, declarou a incompetência do juízo, consoante termos a seguir colacionados: (...) A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Na hipótese particular dos autos, a parte exequente ajuizou a fase de liquidação provisória da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” Sustenta a credora valer-se da prerrogativa contida no artigo 275 do Código Civil, que a autoriza a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários, ipsis litteris: “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Deveras, a norma processual expressamente faculta ao credor a opção de exigir e receber, isoladamente ou em conjunto, a dívida comum dos litisconsortes, com a ressalva de que os demais não serão eximidos da obrigação solidária. No entanto, a hipótese dos autos é diversa: trata-se de liquidação do título judicial constituído solidariamente em desfavor do Banco do Brasil, da União Federal e do Banco Central do Brasil e, como é cediço, constitui-se de excepcional fase incidental de natureza jurídica cognitiva[1], em extensão ao processo de conhecimento que fixou o an debeatur, mas postergou a apuração do quantum debeatur para momento próprio. Contudo, não há alteração da pertinência subjetiva do título na fase incidental, pois todos os sucumbentes continuam solidários. Registre-se que há precedentes do STJ e do TJDFT que permitem a execução do julgado neste Juízo em casos de cumprimento de sentença em ação civil pública, contudo, o caso possui a distinção de se precisar antes da liquidação do julgado, o que somente pode ser realizado no Juízo originário do título judicial, não possuindo este Juízo competência para a fase cognitiva da liquidação do julgado, o qual é de competência constitucional da JUSTIÇA FEDERAL! Veja-se que o precedente qualificado sob o Tema no 480 do STJ fora proferido sob a égide do Código de Processo Civil anterior, que trazia certa opacidade quanto à natureza processual da fase liquidatória, o que não mais se cogita diante da expressa opção do legislador em inserir a liquidação como Capítulo XIV do Título I (do Procedimento Comum) e não no Título II (do Cumprimento de Sentença), ambos do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil, desvinculando-se, inclusive geograficamente, da natureza executiva que poderia dar guarida à tese de exercício da prerrogativa própria da satisfação da obrigação disciplinada pelo artigo 275 do Código Civil (exigir e receber). Mesmo encapsulada em ato particularizável, "a atual sistemática do CPC/2015 simplifica e agiliza a liquidação, de modo a dar-lhe rito procedimental mais expedito, sem a autonomia e independência que havia no regime revogado do CPC/1973"[2]. Portanto, neste átimo processual, o litisconsórcio passivo assume transitória natureza necessária e unitária, a exigir a presença dos demais codevedores fixados na sentença para que exerçam o devido contraditório na apuração da expressão pecuniária da obrigação comum a eles imposta, já que a renúncia do credor não se presume e os efeitos patrimoniais da sentença hão de ser fixados uniformemente a todos os sucumbentes, sem mencionar a questão de o Juízo estadual cível não ter jurisdição para completar o título judicial com o quantum debeatur. Na verdade, se o credor não obtiver êxito na execução deduzida ante um dos devedores, ainda poderá ajuizar ação para receber o débito integral ou parcial dos demais coobrigados solidários[3], que restariam flagrantemente prejudicados em seu direito à ampla defesa e ao contraditório por não terem integrado o incidente de apuração do valor devido, ou ainda poderiam obter valores distintos em eventual nova liquidação da sentença, em incompatibilidade com o próprio instituto da solidariedade estabelecida pela sentença. Ora, não se trata de olvidar da faculdade conferida ao credor de escolher o devedor solidário que responderá isoladamente na fase satisfativa, mas diante do caráter incindível e da natureza jurídica cognitiva do provimento jurisdicional ora postulado, que compõe indissociavelmente o processo de conhecimento – repisa-se, de natureza não executiva – e que reverberará inevitavelmente na esfera jurídico-patrimonial de todos os devedores originários, afasta-se a prerrogativa da livre opção do credor diante da existência de litisconsórcio necessário e unitário na fase de liquidação da sentença, o que impõe a integração dos demais devedores solidários, sob pena de nulidade insanável da relação processual instaurada e de inutilidade do provimento obtido (inutiliter data). Ressalte-se que é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida, inclusive, de ofício. Diante disso, reconheço a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença. Inclua-se a União Federal e o Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda. Por conseguinte, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo da 25a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a fase de liquidação da sentença e determino a remessa do feito para livre distribuição a uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e do artigo 288 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Remeta-se os autos, com os cordiais cumprimentos deste Juízo. A decisão foi disponibilizada em 22/11/21 (ID 109278003), o agravo interposto em 14/12/2021, acompanhado de preparo ID 34271481 e ID 34271481 e subscrito por advogada (NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN) sem procuração nos autos. Em consulta ao processo de origem, conforme IDs 108715206, 108715205, 108715204, 108715203, 108715202, as procurações outorgaram poderes ao escritório de advocacia FARIA, RIBEIRO, SERAFIM E SILVA ADVOGADOS (OAB/SC2463/2015), sociedade representada neste ato por RODRIGO DUARTE DA SILVA (OAB/SC 17.324). No caso dos autos, não consta substabelecimento. A regularidade da representação processual da parte deve ser demonstrada por meio da apresentação de mandato outorgado ao advogado. Cuida-se de pressuposto processual objetivo. (Cf. Acórdão n° 702893). O substabelecimento tem natureza jurídica acessória e, em obediência ao princípio da gravitação jurídica, só será válido se o mandato também o for." (Cf. Acórdão n° 815466). Consoante determinação do Estatuto da OAB, ao tratar da sociedade de advogados, no art. 15, §1°, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. É o relatório. Ante o exposto, determino a intimação da parte Agravante para regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2022 12:05:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador